Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-02.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005600-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS DA SILVA PEREIRA - CPF: 058.526.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL LORRAN DE SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005600-02.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL LORRAN DE SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
DANIEL LORRAN DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo, supostamente ocorrido em 7.11.2022.

Aduz que inicialmente se imputava ao paciente a prática de crime de roubo majorado e ao final do inquérito policial foi formulada denúncia apenas pelo crime de porte ilegal de arma. Assim, diante da modificação da tipificação da conduta, postulou-se a revogação da prisão preventiva, sendo o pleito indeferido na origem.

Neste contexto, sustenta que a manutenção da constrição cautelar do paciente gera inequívoco constrangimento ilegal, pois o crime pelo qual foi preso em flagrante não autoriza a imposição da prisão preventiva, nos termos do art. 313, Código de Processo Penal.

Diante do exposto, considerando que os pressupostos não estão presentes, a prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, devendo ser, portanto, revogada para a imediata colocação do paciente em liberdade.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 162696186).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
163663175.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, para fins de substituir a prisão imposta, por medidas cautelares diversas da prisão, conforme ID. 165569161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL LORRAN DE SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa sustenta a inidoneidade da motivação da prisão cautelar. Razão assiste à defesa.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem entendeu que os elementos colhidos nos autos apontavam para a prática do
crime de roubo majorado
, nos termos do art.
157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal
, consoante fragmento da decisão:

“(...)

Trata-se de procedimento distribuído em razão da prisão em flagrante de SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA, DANIEL LORRAN DE SOUSA e JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA,
autuados que receberam nota de culpa pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal (...)
É o relato do necessário. Fundamento. Decido. I) DA ANÁLSE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Dispõe o art. 310 do CPP: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III -conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Obedecendo ao comando normativo apontado e atento ao que foi produzido até o momento no Auto de Prisão em Flagrante nº. 349.3.2022.17674, verifico que a materialidade do ilícito restou estampada por meio do Termo de Exibição e Apreensão nº. 2022.16.442140, bem como pelo boletim de ocorrência nº. 2022.308382. Já os indícios de autoria aparecem nas declarações prestadas pelos ofendidos e testemunhas. Assim, diante da situação acima exposta, concluo que o flagrante, com relação aos autuados Daniel Lorran de Sousa e José Lucas da Silva Pereira, ocorreu nos termos do art. 302 e seguintes do CPP, estando o procedimento instruído com os documentos pertinentes, razão pela qual deve ser homologado. Contudo, igual entendimento não se aplica ao autuado Sosimar de Souza Teixeira, tendo em vista que, apesar dos elementos levantados autorizarem a instauração de IP para a apuração do grave ilícito, são insuficientes para a conclusão de que houve adequação do estado de flagrância, consoante as modalidades previstas no art. 302 e seguintes do CPP. Assim, constatada a legalidade da prisão, somente com relação aos flagranteados Daniel Lorran de Sousa e José Lucas da Silva Pereira, e a presença de indícios de materialidade e autoria, passo à análise da necessidade da manutenção da segregação processual. O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Neste aspecto e reprisando que os pressupostos da prisão cautelar (materialidade e indícios de autoria) foram reconhecidos, tenho que a necessidade da medida extrema se mostra evidente, para garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do contexto fático apresentado nos autos e, em especial, pela habitualidade dos flagrados na prática de condutas delitivas, pois, consoante antecedentes juntados nos autos (id. 103474753 e 103474777), verificou-se que os autuados respondem a incursões criminais. O autuado Daniel responde a três procedimentos, sendo um para apuração do crime de roubo qualificado e dois por tráfico de drogas (autos 1004515-37.2021.8.11.0004, 1000940-84.2020.8.11.0059 e 1021066-61.2022.8.11.0003, respectivamente) e; o flagranteado José Lucas, por sua vez, registra duas condenações criminais, sendo uma por embriaguez ao volante e outra oriunda do crime de roubo (autos 0006093-08.2017.8.11.0064 e 0011059-14.2017.8.11.0064, respectivamente), cuja execuções tramitam no GR/SEEU 0005499-57.2018.8.11.0064. Ressalta-se que o tipo de crime em análise, geram desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas, de forma precípua, garantir à população à paz social. O contexto fático apresentado nos autos retrata de forma concreta o perigo que a liberdade dos autuados pode acarretar, de modo que a prisão se justifica, a fim de se evitar novas práticas delitivas. Ademais, a manutenção das prisões dos flagrados se faz necessária à aplicação da lei penal, uma vez que só responder a processos não vem sendo suficientes para detê-los. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, em face da gravidade concreta dos atos supostamente praticados, bem como ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos autuados, sobretudo diante da reiteração no cometimento de crimes, revelando o caráter destemido dos autuados em realizarem o intento criminoso, ressaltando-se o concurso de pessoas, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência: “78523463 - HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO QUALIFICADO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente que é reincidente específico e possui processos em andamento e suspensos também por furto. A pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de prisão domiciliar de forma automática pelo risco de contágio. Ordem denegada. (TJSP; HC 2099040-86.2021.8.26.0000; Ac. 14659165; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreira da Cruz; Julg. 25/05/2021; DJESP 28/05/2021; Pág. 3356);” “78523793 - HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Conversão em preventiva. Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa. Possibilidade. Réu reincidente. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Decisão devidamente fundamentada. Liberdade provisória ou prisão domiciliar em razão da disseminação da covid-19. Impossibilidade. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Ordem denegada. (TJSP; HC 2087181-73.2021.8.26.0000; Ac. 14653392; Franca; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alexandre Almeida; Julg. 24/05/2021; DJESP 28/05/2021; Pág. 3397).” Neste ponto releva observar que, ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)
[1]
. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com fundamento no art. 5º, LXV, da CF e em observância ao inc. I do art. 310, do CPP, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA. DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL LORRAN DE SOUSA e JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA (...)”

Contudo, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao Paciente a prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) Ao final das investigações a Autoridade Policial concluiu por indiciamento diverso do efetuado por ocasião do flagrante e indiciou tão somente os investigados Daniel Lorran de Sousa e José Lucas da Silva Pereira pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1.º, IV da Lei 10.826/2003.

Agindo assim, o denunciado DANIEL LORRAN DE SOUSA praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 14, da Lei 10.826/2003
e o denunciado JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003. (...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia DANIEL LORRAN DE SOUSA e JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA, como incursos nos artigos 14 e 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003,
respectivamente (
...)”

Delineado esse cenário, verifico que a manutenção da constrição cautelar do paciente gera inequívoco constrangimento ilegal.

Isso porque, o artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos; por outro lado, embora o paciente responda a três ações penais, é tecnicamente primário,
porquanto não possui condenação definitiva
; e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, insertas no art. 313 do CPP, a permanência do paciente no cárcere constituiria constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
DANIEL LORRAN DE SOUSA
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento aos atos do processo para os quais seja necessária a sua presença, salvo dispensa expressa do juízo;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço, comunicando nos autos de forma imediata qualquer alteração.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente

não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023